Tribunal: TJPA
Processo: 0800459-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800459-70.2021.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0800459-70.2021.8.14.0000
.

IMPETRANTE: Antônio Edson Dias Rodrigues da Silva - OAB/Pa nº. 30.563
.

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/
Pa.

PACIENTE: LEANDRO PEREIRA DA SILVA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tiburcio dos Santos Silva.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM NA FASE DE INQUÉRITO – OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -DECISÃO CARENTE DE FATOS NOVOS - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 315, §1º, DO CPP. PRECEDENTES.

1 - Na data de 17.09.2020, o juízo criminal da comarca de Xinguara decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, fundando suas razões de decidir especialmente na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente e pelos corréus.

2 - Posteriormente, na data de 11.11.2020 a autoridade inquinada coatora, acatando o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, autuado sob o n.: 0007824-47.2020.814.0065, com anuência do Ministério Público, concedeu ao coacto a liberdade provisória sem fiança, mediante a imposição de medidas cautelares descritas nos incisos I, II, IV e V do art. 319 do CPP.

3 - Ocorre que, com o oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu novamente a decretação da prisão preventiva do coacto, a qual foi determinada em decisão datada de 03.02.2021, na qual se utilizou a mesma fundamentação aplicada por ocasião da segregação cautelar determinada ainda na fase de inquérito, não havendo, desta feita, qualquer fato contemporâneo que embasasse o novo decreto prisional, o que o torna ilegal, ante a violação ao disposto no art. 315, §1 do CPP.

4 – Ora, se revogada a prisão anteriormente decretada, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, não pode o julgador proferir nova decisão ordenando a segregação preventiva, à míngua de fatos novos que a justifiquem, utilizando-se dos mesmos fundamentos descritos no
decisum
primevo, já superados pela concessão da liberdade condicionada. WRIT CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, DETERMINANDO-SE, CASO JÁ TENHA SIDO EFETIVADA A PRISÃO DO PACIENTE, A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM SEU BENEFÍCIO, RESSALVANDO-SE A POSSIBILIDADE DA EXPEDIÇÃO DE NOVO DECRETO PRISIONAL CASO DEMONSTRADOS FATOS NOVOS QUE O JUSTIFIQUEM. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e conceder a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência, aos 19 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marque Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Preventivo
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Antonio Edson Dias Rodrigues da Silva - OAB/Pa nº. 30.563, em favor de
LEANDRO PEREIRA DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/Pa.

Narra o impetrante que no dia 06.10.2020, o paciente foi preso por força de mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora nos autos do inquérito policial nº.: 0006066-33.2020.8.14.0065, por ter supostamente infringido o disposto no art. 121, §2º do Código Penal Brasileiro, em decorrência do crime de homicídio ocorrido em 13.05.2020, o qual teve como vítima o Sr. Weudes Marques Pereira.

Argumenta que o coacto teve sua prisão preventiva revogada, tendo sido acatado o pedido formulado pela defesa, oportunidade em que o juízo de origem aplicou medidas cautelares diversas da segregação, tudo com anuência do
Parquet.

Assevera que, posteriormente, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente e dos demais corréus, oportunidade em que requereu novamente a prisão preventiva do coacto, Sr. Leandro Pereira da Silva, e dos acusados Danuzio Alves do Carmo e Anderson Pereira da Silva.

Sustenta que o requerimento de prisão formulado pelo Ministério Público se fundou na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, sustentando de forma categórica que os acusados teriam se evadido do distrito da culpa, contudo, tal afirmação seria leviana, uma vez que o coacto jamais fugiu do local do fato, questão evidenciada através do inquérito policial, no qual consta que o paciente compareceu a todos os atos para os quais foi intimado.

Discorre acerca da ausência de alteração fática capaz de justificar a prisão do paciente, inexistindo informações de que ele tenha descumprido qualquer das medidas cautelares alternativas que lhe foram impostas, constituindo o novo decreto preventivo verdadeira afronta ao princípio da segurança jurídica.

Elenca os predicados pessoais do paciente, informando ser ele pessoa idônea, possuir residência fixa, emprego lícito e réu primário, não tendo sido demonstrada nenhuma tentativa de frustrar as investigações, não oferecendo nenhum risco ao resultado útil do processo.

Por fim, requereu a concessão de liminar para que a autoridade inquinada coatora se abstenha de decretar a prisão preventiva do coacto e, caso ela já tenha sido decretada, que esta seja revogada, mantendo-se o direito do réu de responder ao processo em liberdade mediante à aplicação das medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo da impetração.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria de Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato (ID 4398742).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4454325), informando que a denúncia oferecida pelo
Parquet
se encontra conclusa em gabinete para decisão.

Em petição (ID 4461389), o impetrante informou que na data de 03.02.2021, o juízo de origem decretou novamente a prisão preventiva do paciente, razão pela qual, reiterou o pleito liminar para que sejam suspensos os efeitos do
decisum
até o julgamento definitivo do
writ.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4531334) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

O impetrante se manifestou nos autos (ID 4532235), pugnando por sua intimação para realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do presente
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da iminente prisão preventiva do coacto ante a inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, da necessidade de manutenção da substituição da prisão preventiva anteriormente decretada por medidas cautelares diversas, suscitando, ainda, seus predicados pessoais para afastar a necessidade da nova segregação.

A
ssiste razão ao pleito do impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que, na data de 17.09.2020, o juízo criminal da comarca de Xinguara decretou a prisão preventiva do paciente (ID 4454328) com fundamento na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, fundando suas razões de decidir especialmente na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente e pelos corréus.

Posteriormente, na data de 11.11.2020 (ID 4454327) a autoridade inquinada coatora, acatando o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, autuado sob o n.: 0007824-47.2020.814.0065, com anuência do Ministério Público, concedeu ao coacto a liberdade provisória sem fiança, mediante a imposição de medidas cautelares descritas nos incisos I, II, IV e V do art. 319 do CPP.

Ocorre que, com o oferecimento da denúncia (ID 4454326), o Ministério Público requereu novamente a decretação da prisão preventiva do coacto, a qual foi determinada em decisão datada de 03.02.2021 (ID 4461391),
na qual se utilizou a mesma fundamentação aplicada por ocasião da segregação cautelar determinada ainda na fase de inquérito, não havendo, desta feita, qualquer fato contemporâneo que embasasse o novo decreto prisional, o que o torna ilegal, ante a violação ao disposto no art. 315, §1 do CPP
[1]
.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

Penal e Processual Penal. 2. A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade. Precedentes. (HC 115613, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 25.6.2013, DJe 13.8.2014) 3. Prisão preventiva sem fundamentação em elementos concretos. 4. Insuficiência de declarações de colaboradores para motivação do fumus comissi delicti para decretação de prisão cautelar. Os elementos de prova produzidos a partir de acordo de colaboração premiada têm sua força probatória fragilizada em razão do seu interesse em delatar e receber benefícios em contrapartida, além dos problemas inerentes à própria lógica negocial no processo penal. Precedente: Inq 4.074, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 5.
Inexistência de fatos novos em relação ao primeiro decreto prisional, revogado pelo TRF diante da ausência de motivação legítima. 6. Ilegitimidade da justificação do periculum libertatis. Risco presumido de reiteração não amparado em elementos concretos. Ausência de contemporaneidade. 7. Suficiência das medidas cautelares diversas. 8. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva e impor medidas cautelares diversas.
(HC 169119, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192

DIVULG 31-07-2020

PUBLIC 03-08-2020)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (2 VEZES).
INDEFERIMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS
. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO POSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

4. Revogada a prisão cautelar por excesso de prazo, nova segregação só se legitima na hipótese da superveniência de fatos inéditos e posteriores à soltura que a justifiquem. Precedente.

(...)

7. Ordem de habeas corpus concedida para assegurar ao paciente o direito de responder à ação penal em liberdade, até o trânsito em julgado, salvo se por outro motivo não estiver preso e ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC 591.420/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS -
LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DENTRE ELAS FIANÇA, CONCEDIDA PELA JUZA PLANTONISTA - POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO COM A AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 315, §1º, DO CPP
- DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 311, DO CPP - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA E AFASTAMENTO DA FIANÇA E MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE DEFERIDAS - ORDEM CONCEDIDA.

(...)

- A revalorização de fatos anteriormente qualificados como hábeis a fazer incidir a aplicação da liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas, afasta a configuração dos pressupostos da prisão preventiva. Nesse sentido, configura constrangimento ilegal a custódia cautelar do paciente quando ausentes a existência de fatos novos e contemporâneos advindos dos desdobramentos da investigação policial, a justificar a decretação da prisão preventiva do paciente.

- O descumprimento de quaisquer das medidas cautelares impostas poderá ensejar nova decretação da segregação processual, nos termos do art. 282, §4º, do CPP.

(TJMG -

Habeas Corpus Criminal

1.0000.20.024173-5/000, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/03/0020, publicação da súmula em 14/04/2020)

Oportuno ressaltar, que muito embora o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público por ocasião da denúncia (ID 22632293) tenha se firmado, dentre outros fundamentos, na possibilidade de evasão do paciente do distrito da culpa, em nenhum momento tal argumento foi explorado na nova decisão que decretou a prisão preventiva (ID 22976518), a qual, reitere-se, repetiu os fundamentos do decreto prisional exarado na fase de inquérito (ID 22907677).

Com efeito, se revogada a prisão anteriormente decretada, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (ID 21903265), não pode o julgador proferir nova decisão ordenando a segregação preventiva, à míngua de fatos novos que a justifiquem, utilizando-se dos mesmos fundamentos descritos no
decisum
primevo, já superados pela concessão da liberdade condicionada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
para

revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, mediante a imposição das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo juízo de origem, devendo ser expedido, caso já tenha sido efetivada a prisão, o competente alvará de soltura em favor do coacto, salvo se por outro motivo não estiver preso e ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar se demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade.

E como voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Belém, 19/04/2021